Tribunal: TJDFT
Processo: 0005968-41.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005968-41.2016.8.07.0014 AGRAVANTES: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADOS: LIDIANA MELO CORDEIRO, MILTON JOSE RAMOS FILHO DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial, interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por elas manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Assevera, ainda, que a tese recursal foi prequestionada e repisa os argumentos lançados no recurso especial. Ao final, requer que o presente apelo seja provido pela Corte Superior. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais pela sistemática dos precedentes é o agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do mesmo Diploma Processual. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF, aqui aplicável por analogia no caso dos repetitivos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5o, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. III – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 44501 ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE 11/03/2021) Confira-se o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À COMPETÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual não se admite o manejo da via reclamatória. Precedentes" (AgInt na Rcl 35.666/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/5/2018, DJe 28/5/2018). 2. A Corte Especial do STJ decidiu que a reclamação constitucional não é "instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos" (Rcl 36.476/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020, DJe 6/3/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl 39.443/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/08/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA ILUSTRE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR QUE NÃO CONHECEU DE ARESP, AO FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O AGRAVO INTERNO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 1.030, § 2o., DO CPC/2015. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o., do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno contra decisão do Presidente ou do Vice-Presidente da Corte de origem que negar seguimento a Recurso Especial interposto em desfavor de acórdão convergente com o entendimento fixado em recurso repetitivo. 2. Assim, a interposição do Agravo previsto no art. 1.042, caput do Código de Processo Civil constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. Julgados ilustrativos da tese: AgInt no AREsp 1.164.904/ES, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.3.2018; AgInt no AREsp. 1.097.673/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.2.2018; AgInt no AREsp 985.072/MG, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 14.12.2017; AgInt no TP 826/PE, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 1o.12.2017; AgInt no AREsp 1.108.872/BA, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.11.2017; AgInt no AREsp. 967.166/RN, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.10.2017. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp 1770135/AL, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT PRIMEIRA TURMA, DJe 30/04/2021) Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 26531310. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026